Tribunal: TJMT
Processo: 1041445-35.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041445-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DO CONTRATO E QUITAÇÃO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – TERMOS DE QUITAÇÃO - GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – HONORÁRIOS DEVIDOS PELO TRABALHO REALIZADO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a remuneração pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à natureza do contrato e à alegada quitação dos honorários; e (ii) aos critérios utilizados para fixação do valor arbitrado.

III – Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. No caso, o acórdão enfrentou expressamente a alegação de quitação, concluindo que os documentos apresentados possuem caráter genérico e não demonstram o pagamento dos honorários relativos às demandas objeto da ação de arbitramento.

5. Constatada a rescisão unilateral do contrato pelo cliente e a ausência de comprovação de pagamento, mostra-se legítimo o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, em observância ao art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

6. O valor fixado observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pelos advogados, não havendo omissão quanto à fundamentação adotada.

7. As alegações da parte embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Termos de quitação genéricos, desacompanhados de comprovação específica de pagamento, não afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios quando comprovada a prestação de serviços e a rescisão unilateral do contrato pelo cliente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

A decisão colegiada reconheceu o direito do escritório de advocacia ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho realizado na Ação de Execução nº 0000336-09.2014.8.11.0106, ajuizada em 2014 e patrocinada pelo embargado até a rescisão unilateral do contrato em novembro de 2020.

O acórdão fundamentou-se na premissa de que, a rescisão unilateral e imotivada em contrato híbrido (
composto tanto por parcelas fixas e periódicas, quanto por parcela de êxito, precipuamente vinculado ao recebimento de valor em casos de recuperação judicial), frustra a expectativa de recebimento dos honorários finais, impondo-se o arbitramento judicial para remunerar o trabalho efetivamente prestado e evitar o enriquecimento sem causa do contratante (art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB)..

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado possui vício de omissão, ante a ausência de análise do contrato, de não se tratar de remuneração exclusivamente por êxito, e que todos os honorários estão quitados.

Alega vício de omissão quanto a ausência de pedido de revisão/anulação pelo escritório de advocacia, e impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Aduz existir vício de omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Afirma existir recente decisão do STJ que exige a manifestação expressa do TJMT sobre os termos de quitações apresentados.

Requer o saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 350004374).

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que, no acórdão embargado, as questões ora reiteradas foram expressamente analisadas, no seguinte entendimento:

- Da Inexistência de Omissão quanto à Natureza do Contrato e Quitação.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que o contrato previa pagamentos por etapas (adiantamentos), os quais teriam sido regularmente quitados, conforme termos anuais de quitação. Alega que o contrato não era exclusivamente de êxito e que a quitação outorgada impediria a cobrança.

Da leitura atenta do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara enfrentou expressamente a questão da natureza contratual e da quitação.

O julgado consignou que "
em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação
", e que a rescisão unilateral inviabilizou o recebimento da parcela substancial da remuneração (êxito/sucumbência), o que "violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado".

Nesse sentido, a alegação “de que houve pagamento de valores” por documento de “termo de quitação”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes,
não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência aos pagamentos a atuação na ação de execução (nº 0000336-09.2014.8.11.0106)
que se funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil
, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Além disso, tais termos de quitação são genéricos e não especificam os processos a que se referem, não havendo como afirmar que abrangem os processos objeto desta ação de arbitramento.

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que quitações genéricas, sem especificação dos períodos e valores a que se referem, não afastam o direito à cobrança.

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. Recibo. A apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos." (REsp 245804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 22/05/2000, p. 117)

Nesse sentido este eg. Tribunal também já se manifestou sobre a questão:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8, ALÉM DO ARTIGO 22, §2 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa." (TJMT - NU 1047840-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Assim, os documentos apresentados não são aptos a afastar o direito do escritório autor ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Cumpre ressaltar, ainda, que durante toda a instrução processual não houve demonstração efetiva de pagamento por parte da instituição financeira, circunstância que justifica a fixação dos honorários mediante arbitramento, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de assegurar justa remuneração pelos serviços profissionais efetivamente prestados.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, mas apenas decisão contrária aos interesses do embargante.

O embargante alega omissão quanto aos critérios para fixação do valor de R$ 16.800,00, argumentando que nada foi recuperado na ação de execução, o que tornaria o valor excessivo e geraria enriquecimento sem causa do advogado.

Todavia, o acórdão embargado consignou expressamente que o arbitramento foi realizado com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados.

Na oportunidade, foram citados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no AREsp 1.560.257/PB, nos quais se firmou entendimento de que os honorários são devidos pelo trabalho realizado até o momento da rescisão contratual, independentemente da obtenção de êxito final, especialmente quando a continuidade da atuação foi inviabilizada pela rescisão unilateral promovida pelo cliente.

No caso concreto, o critério de equidade foi adotado justamente para adequar a remuneração ao trabalho desenvolvido ao longo de aproximadamente seis anos (2014 a 2020), período em que foram realizadas diversas diligências processuais, tais como tentativas de localização de bens, requerimentos de penhora e atuação em embargos, conforme relatado na sentença mantida pelo acórdão.

A pretensão de reduzir o valor arbitrado ou vinculá-lo exclusivamente ao êxito da demanda revela, portanto, nítida tentativa de rediscussão do mérito.

Cumpre destacar, ainda, que o embargado mencionou em contrarrazões o recente Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, que restringe a fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor econômico, sugerindo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, como o recurso é exclusivo da instituição bancária, eventual majoração do valor arbitrado encontra óbice na vedação da reformatio in pejus.

De todo modo, a existência desse precedente qualificado evidencia que o valor fixado por equidade — inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 825.836,13) — revela-se módico e proporcional, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Assim, não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Importa lembrar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, especialmente quando a decisão, encontra-se suficientemente fundamentada.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão: “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

O embargante também invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 2.158.327/MT, para sustentar a necessidade de manifestação expressa acerca da quitação.

Contudo, conforme demonstrado, a questão foi devidamente apreciada no acórdão embargado, tendo sido rejeitada a tese defensiva apresentada.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.289.376/SP).

Consideram-se, ainda, prequestionados os dispositivos legais invocados pela parte (arts. 141, 492 e 1.022 do CPC; arts. 121, 421 e 476 do CC; art. 5º, XXXVI, da CF), uma vez que a matéria a que se referem foi devidamente debatida e decidida no acórdão, ainda que sem menção expressa a cada dispositivo.

Diante do expresso propósito de prequestionamento manifestado pela parte embargante, deixo de aplicar multa por caráter protelatório, em observância à Súmula 98 do STJ, segundo a qual: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

Contudo, adverte-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes a penalidade prevista no artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declarações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026